Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DEFERIDA SOMENTE EM FAVOR DA GENITORA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR AO FILHO COMUM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA CRIANÇA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. CONTATOS INTERMEDIADOS POR PESSOA IDÔNEA. POSSIBILIDADE.

1.Para suspensão liminar do direito de visitas mostra-se prudente que se exija, ao menos, indícios robustos aptos a estabelecer a correlação entre as alegações da genitora a um efetivo prejuízo ao desenvolvimento da criança, e que isso venha sendo causado em razão da conduta atribuída ao pai, a fim de garantir que a suspensão das visitas esteja amparada no melhor interesse da criança, o que a priori não vem ao caso.

2.A medida protetiva de urgência que impediu o agravado de ter qualquer contato com a agravante, em que pese deponha contra a honorabilidade dele, não alcançou o seu necessário convívio com a prole, até porque não há elementos a apontar que a conduta do genitor tenha colocado em risco a integridade física ou emocional da criança, não servindo as mencionadas ofensas somente dirigidas à genitora para impor de per si o completo afastamento entre pai e filho.

3.Não havendo motivos relevantes, devidamente amparado em razoáveis elementos de provas, para obstar os contatos entre pai e filho, deve-se prestigiar o regular convívio entre eles, notadamente, em sede de requerimento cautelar e, ainda mais, quando já fixado recentemente o regime de visitas, necessitando a questão de maior dilação probatória a ser possivelmente efetiva na noticiada ação revisional ajuizada pela genitora em desfavor do genitor.

4.Ante a medida protetiva de urgência deferida apenas em favor da genitora, sobressai prudente que uma terceira pessoa da confiança dela intermedeie a convivência do genitor com o filho comum. Recusando-se ela a indicar o intermediário, é razoável a determinação para que os contatos de deem por meio de pessoa idônea com bom acesso entre os litigantes.

5.Agravo não provido.